Tribunal: TJDFT
Processo: 0703906-97.2019.8.07.0008
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0703906-97.2019.8.07.0008 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: CARLOS HENRIQUE MOUZINHO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Os presentes autos já receberam a adequada prestação jurisdicional, com julgamento do mérito do apelo Defensivo (ID 31612103). Dessa forma, inviável a conversão em diligência. Indefiro, pois, o pedido de ID 32257836. I. À Secretaria para as providências necessárias ao final regular processamento do recurso. BRASÍLIA-DF, 8 de fevereiro de 2022 11:47:25. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora